Tribunal: TJDFT
Processo: 0703304-82.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Segundo disposto no §1o do artigo 83 Regimento Interno das Turmas Recursais, os embargos de declaração poderão ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão.

2. O recurso em questão é tempestivo e desacompanhado de preparo, por força do disposto art. 30, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Não foram apresentadas contrarrazões.

3. A embargante aponta suposta omissão no julgado do Acórdão de ID 52894223, alegando, em síntese, ter sido cerceado seu direito à ampla defesa e contraditório. Acrescenta faltar clareza na redação do julgado, o qual não teria considerado matérias fáticas e de direito debatidas nos autos. Requereu seja reconhecido o error in procedendo, tornando nula a sentença de origem, devendo os autos serem remetidos à vara de origem para que seja proferida nova decisão.

4. Sem razão a embargante. Conforme pontuado no item “5” do Acórdão embargado, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso ao recorrente inovar em sede recursal, suscitando questões que não foram deduzidas a tempo e modo junto ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

5. A embargante compareceu à audiência de conciliação e foi devidamente informada acerca do prazo para apresentação de defesa, ocasião em que poderia alegar todas as matérias de defesa que possuía, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade), bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios. Todavia, quedou-se inerte, operando-se a preclusão, induzindo à presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, e levando o Juízo sentenciante a concluir por sua responsabilidade acerca dos danos materiais causados.

6. A irresignação apresentada reflete apenas inconformismo da embargante, a qual pretende a reconsideração dos fundamentos lançados no Acórdão.

7. Os embargos de declaração, segundo o art. 48 da Lei 9.099/95, c/c art.1.022 do CPC, não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que, no caso, é o real propósito da embargante.

8. Embargos de Declaração CONHECIDOS E REJEITADOS, mantendo-se na íntegra o Acórdão de ID 52894223.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.